Tribunal: TJBA
Processo: 2000442-94.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 2000442-94.2025.8.05.0274

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA

PROCESSO DE 1º GRAU: 2000410-60.2023.8.05.0274

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES

ADVOGADA: ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS SUBJETIVOS COMPROVADOS. DISPENSABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA que deferiu pedido de trabalho externo ao sentenciado Bruno Almeida Guimarães, condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com vínculo empregatício formal e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de autorização para trabalho externo a apenado em regime semiaberto antes do cumprimento de 1/6 da pena, diante da existência de vínculo empregatício e do preenchimento dos requisitos subjetivos previstos na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal tem por objetivo assegurar a reintegração social do apenado, sendo o trabalho um dos instrumentos centrais para a ressocialização, conforme art. 1º da LEP.

4. Embora o art. 37 da LEP preveja o cumprimento mínimo de 1/6 da pena como requisito objetivo para o trabalho externo, esse requisito pode ser relativizado no caso de apenados em regime semiaberto, à luz de precedentes do STF e STJ que privilegiam a finalidade da pena.

5. A decisão de primeiro grau impôs condições específicas para o exercício do trabalho externo, garantindo o acompanhamento da execução penal e o controle sobre o cumprimento das obrigações pelo sentenciado.

6. O agravado possui vínculo empregatício há 5 anos, residência fixa, família estruturada e filhos menores, revelando aptidão, disciplina e responsabilidade exigidas como requisitos subjetivos para o trabalho externo.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de concessão do trabalho externo no regime semiaberto independentemente do requisito objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de autorização para trabalho externo no regime semiaberto não exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, quando comprovados os requisitos subjetivos e presentes condições concretas que justifiquem a medida.

2. O vínculo empregatício formal, aliado à aptidão, disciplina e responsabilidade do sentenciado, permite a flexibilização do requisito objetivo previsto no art. 37 da LEP.

3. A decisão que autoriza o trabalho externo deve ser acompanhada de condições específicas e mecanismos de controle, assegurando o cumprimento da pena e a finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1º, 33, 34, §2º, 37, 39 e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, EP 2 TrabExt-AgR, Rel. Min. Roberto Barros
o, Plenário, j. 25/06/2014, DJe 30/10/2014.

STJ, RHC n. 113.281/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19/09/2019, DJe 30/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000442-94.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante o Ministério Público e como agravado Bruno Almeida Guimarães.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000442-94.2025.8.05.0274)